Tribunal: TJMT
Processo: 1022834-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022834-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCOS DIONE SOUSA SILVA - CPF: 019.302.831-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato

sensu
, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto nos artigos 4
o
e 6
o
, da Lei 10.2016/2001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1026057-54.2020, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na internação do dependente químico, Marcos Diones Sousa Silva.

Em suas razões recursais, alega, a parte Agravante, que a decisão agravada deve ser reformada, dada a premente necessidade do paciente que, segundo os laudos médicos, foi diagnosticado com transtorno mental em razão do uso de múltiplas drogas (CID F 19.2), e, ainda, cirrose hepática alcóolica (CID K703 e F104).

Aduz que o médico que atendeu ao paciente indicou a necessidade de internação em unidade psiquiátrica, para o tratamento da dependência química, diante da dificuldade de se manter abstinente, bem como do uso incorreto das medicações e recaídas no vício.

Assevera que o indeferimento da antecipação da tutela, relativa à internação compulsória, ao argumento de que a medida é contrária à vontade do paciente, e que sua internação em estabelecimento médico, em meio à pandemia, é medida desarrazoada e imprudente, não deve prevalecer, porquanto, estando em situação de rua e de drogadição, o paciente tem colocado em risco sua vida e sua integridade física, o que implica situações periclitantes consideravelmente maiores do que ser submetido ao tratamento em hospital psiquiátrico.

Reitera que, estando nas ruas, sem proteção, o risco de o Sr. Marcos Diones Sousa Silva contrair COVID-19 é muito maior do que se ele estiver internado em hospital psiquiátrico, diferentemente do que expôs o douto Magistrado, prolator da decisão recorrida, que não indicou nenhum dado concreto, ou elemento probatório, para apoiar a sua conclusão sobre a existência de risco de contrair o coronavírus em hospital psiquiátrico.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 86709953).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a parte Agravante, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, que objetivava a internação compulsória do paciente Marcos Diones Sousa Silva, para o tratamento de transtorno mental em razão do consumo de drogas.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender imprudente e desarrazoado determinar a internação compulsória em estabelecimento médico, contra a vontade do paciente, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em um cenário no qual, o dependente químico, sequer pôde optar pela medida.

Denota-se dos autos que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando a que o Estado de Mato Grosso providencie a internação involuntária do paciente Marcos Diones Sousa Silva, visando ao seu tratamento da dependência química, o que foi indeferido pelo Juízo singular.

Com efeito, o pedido de internação compulsória guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e o art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que Marcos Diones Sousa Silva, necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de alto risco, visto que é usuário de drogas e álcool, e que se encontra em tratamento há, aproximadamente, 10 (dez) anos, sem eficácia, o que permite concluir que está colocando em risco sua saúde física e mental.

Assim, considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que o paciente faz uso constante de drogas.

A questão posta nos autos encontra, também, respaldo na Lei n. 10.216/2001, que, no seu artigo 6
o
, dispõe:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

In casu,
verifico que se encontram presentes os requisitos necessários para a determinação da internação compulsória, já que há, nos autos, laudo médico firmado pelo psiquiatra, Dr. Rafael de Paula Giusti, CRM/MT 8.247, pelo qual o paciente apresenta diagnóstico de Transtorno Mental e Comportamental, relativos ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F 19.2), bem como outros documentos que demonstram que faz tratamento há 10 (dez), sem apresentar resultados, não faz uso correto das medicações e, disponibilizada vaga em unidade de internação, o paciente não compareceu.

Impõe-se, ainda, mencionar a Lei Federal n.11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que prescreve o seguinte:

Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

(...)

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo equivocada a decisão agravada, haja vista que é dever do Estado assegurar os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

A jurisprudência é pacífica neste sentido.

Senão, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO CONSUBSTANCIADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS - AGRAVO PROVIDO. A internação compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4° e art. 6°, da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia de Covid-19. Demonstrado nos autos a necessidade do tratamento por profissional habilitado, bem como a urgência no atendimento, em razão da existência de risco à vida do paciente e de terceiros, deve ser reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada na demanda. (N.U 1022461-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 01/03/2021).

Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que o assistido necessita da internação compulsória para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida.

Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, para determinar a internação compulsória do paciente Marcos Diones Sousa Silva, condicionada ao exame prévio para atestar a necessidade efetiva da internação, bem como avaliar o risco de contágio da Covid-19.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021